Tribunal: TJSP
Processo: 1002107-20.2023.8.26.0058
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Daniela Cilento Morsello
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. Irresignação da seguradora em face da sentença que julgou procedente o pedido vestibular. Não acolhimento. Imóvel financiado pelo Sistema Financeiro de Habitação. Abusividade da cláusula do contrato de seguro habitacional obrigatório que exclui a cobertura dos danos decorrentes de vícios de construção. Observância da função social do

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. Irresignação da seguradora em face da sentença que julgou procedente o pedido vestibular. Não acolhimento. Imóvel financiado pelo Sistema Financeiro de Habitação. Abusividade da cláusula do contrato de seguro habitacional obrigatório que exclui a cobertura dos danos decorrentes de vícios de construção. Observância da função social do contrato e da boa-fé objetiva. Precedentes do C. STJ. Ausência de controvérsia acerca da origem endógena do defeito existente no bem. Indenização devida. Recurso desprovido.